Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-38.2018.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÃRI. ART. 121, Â§2Â°, III E IV, CPB. 1. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÃNCIA. INOCORRENCIA. Consoante se extrai dos memoriais finais, nÃ£o houve mudanÃ§a fÃ¡tica a fim de ensejar aditamento da denÃºncia, conforme determina o art. 384, CPP. Ademais, o magistrado, ao pronunciar os rÃ©us, poderÃ¡ dar ao fato definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa da constante na exordial acusatÃ3ria, ainda que a tipificaÃ§Ã£o sujeitasse o ora apelante Ã pena mais grave (emendatio libelli), nos termos do art. 418, CPP. 2. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. PRINCÃPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÃNTIMA CONVICÃÃO. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Termo de Reconhecimento (nÂ° 1001/2017-IML, fls. 15) e Laudo Pericial de Necropsia da vÃtima Teddy Max Ferreira dos Santos (nÂ° 2018.02.000426-TAN, fls. 199/203). Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos prestados em plenÃ¡rio, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 333). DOSIMETRIA. 3. REDUÃÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoraÃ§Ã£o desfavorÃ¡vel de parte dos vetores judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal. Com efeito, estÃ¡ claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do JÃºri fixou, acertadamente, a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusÃ£o. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. POSSIBILIDADE. Na segunda fase, o apelante alÃ©m de ter admitido â ainda que de forma qualificada â a prÃ¡tica criminosa, tal fato foi considerado na formaÃ§Ã£o do juÃzo condenatÃ3rio, o que atrai a incidÃªncia da mencionada atenuante, logo, diminuo a pena em 1 (um) ano, ficando a pena intermediÃ¡ria em 14 (catorze) anos de reclusÃ£o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, no tocante a aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o pelo que redimensionado a pena para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL Nº 000014-13.82018.814.0029

COMARCA DE MARACANÃ - VARA ÚNICA
APELANTE: MARCOS CORREA DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°, III E IV, CPB. 1. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRENCIA.

Consoante se extrai dos memoriais finais, não houve mudança fática a fim de ensejar aditamento da denúncia, conforme determina o art. 384, CPP. Ademais, o magistrado, ao pronunciar os réus, poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante na exordial acusatória, ainda que a tipificação sujeitasse o ora apelante à pena mais grave (
emendatio libelli),
nos termos do art. 418, CPP
. 2. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO.
A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Termo de Reconhecimento (n° 1001/2017-IML, fls. 15) e Laudo Pericial de Necropsia da vítima Teddy Max Ferreira dos Santos (n° 2018.02.000426-TAN, fls. 199/203). Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 333).
DOSIMETRIA. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal. Com efeito, está claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, acertadamente, a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
Na segunda fase, o apelante além de ter admitido - ainda que de forma qualificada - a prática criminosa, tal fato foi considerado na formação do juízo condenatório, o que atrai a incidência da mencionada atenuante, logo,
diminuo a pena em 1 (um) ano, ficando a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO,
no tocante a aplicação da atenuante da confissão pelo que redimensionado a pena para
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pela defensora pública,
GRAZIELA PARO CAPONI
em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã (fls.343/345) que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado
MARCOS CORREA DA SILVA
, como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2°, III e IV, CPB, a pena definitiva de
dez (10) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 26 de dezembro de 2017, o apelante na companhia de Márcio Correa da Silva e Josias Belém da Silva, após desentendimento, agrediram fisicamente as vítimas Carlos Ferreira dos Santos e Teddy Max Ferreira, sendo que este último não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao denunciado Márcio Correa da Silva, com fulcro no art. 366, CPP (fls. 115).

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos às fls. 193/196 e 220/221, respectivamente.

A denúncia foi regularmente recebida em 24.01.2018, fls. (70/72), e após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, em 25.10.2018 (fls. 222/232) a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O pronunciado Josias Belém da Silva fora absolvido (fls. 343).

O Tribunal do Júri foi designado para o dia 04/09/2019, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações nas sanções punitivas do art. 121, §2°, III e IV, CPB à pena definitiva de dez (10) anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como fora absolvido do crime de homicídio tentado contra a vítima Carlos Ferreira dos Santos (fls. 343).

Ao apelante não fora concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 344).

Inconformado com o édito condenatório, interpôs
0
presente Apelo (fls. 347). Nas
razões recursais
(fls. 352/356), o apelante alegou, em síntese, a ocorrência de
nulidade absoluta do processo desde a decisão de pronúncia, em face do apelante ter sido denunciado por homicídio simples, e somente na ocasião dos memoriais finais, sem aditamento, a acusação indicou a existência de qualificadoras.

Nesse contexto, aduz que a decisão do Conselho de Sentença fora contrária às provas dos autos, cabendo a submissão do apelante a novo julgamento.

Diante disso requer a redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais, e caso mantida a pena-base, pugna pela aplicação da atenuante de confissão.

Por fim, requer o prequestionamento das teses aventadas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 360/366), o Ministério Público requereu seja improvido o recurso e mantida a sentença do Tribunal do Júri.

Nessa instância, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 373/376,

e diante do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater que opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas no tocante a aplicação da atenuante de confissão, conforme as fundamentações jurídicas.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

1.1. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado, suscita, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença, porquanto violado o princípio da correlação, vez que condenado o réu por fato não imputado na denúncia, ou seja, foi denunciado por homicídio simples, e somente na ocasião dos memoriais finais, sem aditamento, a acusação indicou a existência de qualificadoras.

Razão não lhe assiste.

Consoante se extrai dos memoriais finais, não houve mudança fática a fim de ensejar aditamento da denúncia, conforme determina o art. 384, CPP.

Ademais, ainda que não fosse requerido pela acusação a incidência das qualificadoras, o magistrado, ao pronunciar os réus, poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante na exordial acusatória, ainda que a tipificação sujeitasse o ora apelante à pena mais grave
(emendatio libelli
), nos termos do art. 418, CPP.

Destarte, em face das qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2°, III e IV, CPB), estarem ancoradas com o que fora relatado na denúncia, não há de se falar em nulidade.

1.2.SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Pugna a defesa pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece prosperar, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular está em consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, senão vejamos:

A
materialidade delitiva
restou evidenciada pelo Termo de Reconhecimento (n° 1001/2017-IML, fls. 15) e Laudo Pericial de Necropsia da vítima Teddy Max Ferreira dos Santos (n° 2018.02.000426-TAN, fls. 199/203).

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos prestados em plenário, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 333).

Depreende-se o depoimento da testemunha Carlos Ferreira dos Santos, que declarou ¿
Que ele e o irmão, a vítima Teddy Max, foram agredidos por quatro pessoas, incluindo 0 apelante e um adolescente (05:57 - 06:21); que as agressões foram praticadas com pedaços de madeira ou ferro (06:48); que desmaiou em face da paulada que recebeu e não teve condições de se defender (07:28 - 07:48); que não agrediu David em um primeiro momento (09:16); que não havia motivação para o crime (09:31); que ele e a vítima Teddy Max não estavam armados, bem como não bateram ou ameaçaram David (15:42/23:00); que todos os envolvidos estavam armados com pedaços de madeira (30:45); que já se aproximaram e os agrediram (32:00); que o apelante fora 0 autor da morte do irmão (32:19).¿

Nesse mesmo sentido, assim declarou a testemunha

Domingos Ferreira Modesto afirmando: ¿
Que no dia do fato estava na frente de sua residência conversando com um vizinho quando viu Josias e o apelante com pedaços de ferro nas mãos, e se deslocaram em direção a pessoas que estavam no ¿canto¿ da rua (02:12 - 03:00); que apesar de tê-los visto armados, não presenciou eles agredindo alguém (04:07); mas fora informado que o apelante e ¿Marquinhos¿ agrediram a vítima e Carlos (10:15 - 10:44).¿

Por sua vez, o informante Cléo Silva Costa asseverou: ¿
Que o fato delituoso aconteceu na frente de seu estabelecimento comercial (01:24); que a filha lhe relatou que Josias, Mareio e o ora apelante estavam ¿cacetando¿ a vítima Teddy (01:46 - 02:01); que ao abrir a porta presenciou, de longe, Josias com uma foice, e o apelante e Mareio com cacetes (02:30-02:56); que viu os autores fugindo com as armas do crime nas mãos (05:33-06:41).

Corroborando, o informante Carlos dos Santos Teixeira afirmou
¿Que o apelante, Mareio, Josias e David participaram o crime (01:30 - 01:45).¿

Ainda, o informante Davi Correa Galvão declarou: ¿
Que Carlos e a vítima Teddy Max tentaram matar seu filho, David (01:17 - 02:13); que a vítima Teddy Max portava uma faca e proferia ameaças dizendo ¿quem seria o primeiro a morrer?¿ (02:45); que o apelante pediu para que a vítima e Carlos se retirassem daquele local, o que fora feito, mas em seguida retornaram alterados (03:52); que o apelante derrubou Carlos (05:17); que presenciou o apelante agredir a vítima Teddy Max (05:55). No mesmo sentido, o informante Elias Belém da Silva, que acrescentou ter visto a vítima Teddy Max ameaçar o apelante, Marcos e Josias (05:48); que a vítima Teddy Max partiu para cima daqueles munido de uma faca (06:54 - 07:18); que no momento que a vítima Teddy Max foi em direção ao apelante com uma faca, aquele estava com um pedaço de madeira, e usou para golpear a vítima (08:30-08:42).¿

A testemunha Darcilene Ferreira Galvão afirmou ¿
Que ao chegar

da igreja, viu a vítima e Carlos armadas e proferindo ameaças (02:05 - 02:41); que ambos foram em direção ao apelante e demais acusados (05:42); que acredita que o apelante se defendeu (06:47).¿

Durante interrogatório, o apelante alegou: ¿
Que houve discussão anterior entre as vítimas e David (01:49); que em face da vítima e Carlos estarem armadas com facas e proferindo ameaças na rua, pediu para que se retirassem do local (02:10 - 02:30); que a vítima e Carlos foram embora, mas em seguida retornaram, vindo em sua direção, momento que pegou um pedaço de madeira e usou para se defender; que deu um golpe em Carlos, que desmaiou (03:47 - 04:10); que a vítima Teddy Max veio em sua direção e então deu uma paulada nela (04:20 - 04:36); que deu duas ou três pauladas na vítima Teddy Max, no braço e cabeça (13:13 - 14:07); que David, Mareio estavam presentes no local, mas não interferiram (24:04 - 24:36); que agrediu a vítima sozinho (39:22).¿

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva aptos a embasar o decreto condenatório, de maneira que deve ser mantida a condenação do apelante.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Neste sentido é o recente julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DO REU. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não podem ser alteradas, relativamente ao mérito, pela instância ad quem, podendo, tão somente, dentro das hipóteses previstas no art. 593, do Código de Processo Penal, serem cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de se usurpar a soberania do Júri. 2. Se o Tribunal Popular, não decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, ao contrário, apenas escolheu uma entre as versões consubstanciadas no conjunto probatório, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento. 3. Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3138549 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 22/07/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2015)

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

DOSIMETRIA

No que tange ao pleito de redução da pena-base alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judicias e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP), entendo que a defesa possui razão, em parte.

Da análise dos autos, que o recorrente
MARCOS CORREA DA SILVA
foi punido nas sanções do art. 121, §2°, III e IV, CPB, a pena definitiva de
dez (10) anos de reclusão
em regime inicial fechado.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP considerou 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao recorrente:
antecedentes e motivos do crime.

Em sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que os
antecedentes
, foram considerados negativamente, vez que o réu registra duas condenações com transito em julgado, conforme certidão de fls. 12, logo entendo que a analise está escorreita.

Com relação aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante, entendeu desfavorável considerando que o crime foi praticado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima. Entendo que os motivos foram valorados com elementos que ultrapassam a normalidade do tipo, logo tal valoração merece sim ser negativada.

Com efeito, está claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, acertadamente, a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão,
diante da análise de duas circunstâncias judiciais negativas do artigo 59 do Código Penal, justificando a elevação da pena, sendo o patamar mínimo superado de forma proporcional e fundamentada, uma vez que a sentença indicou elementos concretos e suficientes.

Na segunda fase, assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, além de ter admitido - ainda que de forma qualificada - a prática criminosa, tal fato foi considerado na formação do juízo condenatório, o que atrai a incidência da mencionada atenuante, logo, aplicando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP), diminuo a pena em
1 (um) ano,
ficando a pena intermediária em
14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória, visto que não há causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do homicídio privilegiado
(
art. 121, § 1º, do CPB), tendo a reprimenda sido estipulada na fração de
1/3 (um terço),
tornando a pena corporal definitiva em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, no tocante a aplicação da atenuante da confissão pelo que redimensionado a pena em face do apelante

MARCOS CORREA DA SILVA
para em
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora